Tribunal: TJDFT
Processo: 0712203-38.2020.8.07.0015
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO EMPRESARIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE COMUM (DE FATO). APURAÇÃO DOS HAVERES E PARTILHA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHA. PROVA DESNECESSÁRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação em face de sentença que reconheceu a existência de sociedade empresária de fato entre as partes, bem como sua dissolução, bem como definiu como critério de apuração de haveres o valor patrimonial apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da dissolução.
2. Nos termos do parágrafo único do art. 370 do CPC, cabe ao juiz, como destinatário final da prova, avaliar quanto a sua necessidade e conveniência, podendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
3. A prova documental apresentada pelo autor e não impugnada especificamente, aliada à confissão do réu de que cada um dos sócios fazia jus a 50% dos lucros da sociedade, autoriza concluir que a participação dos sócios foi de 50% do capital de constituição da sociedade.
4. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.